Tribunal: TJES
Processo: 5005979-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO: LEA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005979-79.2022.8.08.0035

APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA

APELADA: LEA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra sentença que: (i) declarou a inexistência de débito de R$ 81,39 lançado após quitação integral de compras parceladas pela consumidora; (ii) determinou a retirada de restrição cadastral; (iii) condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 por danos morais e a restituir, em dobro, R$ 34,45 pagos indevidamente, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento parcial da obrigação de fazer, sem pagamento das quantias devidas, acarreta aceitação tácita da sentença e impede o recurso (art. 1.000 CPC); (ii) estabelecer se subsistem a responsabilidade civil da fornecedora, a indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de ato compatível apenas com a retirada do registro negativo, sem adimplir os valores condenatórios, não caracteriza aceitação tácita da sentença, preservando o direito de apelar (CPC, art. 1.000).

4. Administradoras de cartão de crédito enquadram-se como instituições financeiras e estão sujeitas ao CDC, nos termos dos arts. 3º § 2º e 14 do CDC e das Súmulas 297 e 283 do STJ.

5. Incidindo a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º VIII), cabia à ré demonstrar a origem e a exigibilidade do saldo residual; a ausência de comprovação caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A cobrança indevida e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes impõem responsabilidade objetiva e geram dano moral presumido (dano in re ipsa), dispensada prova do abalo (STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS).

7. O quantum de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado à jurisprudência do TJES.

8. Verificada a inexistência de engano justificável, é devida a repetição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a orientação firmada no EREsp 1.413.542/RS (STJ).

9. Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, sem violação aos limites do pedido (STJ, AgInt no REsp 2004691/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retirada voluntária de restrição cadastral, sem quitação dos valores condenatórios, não implica aceitação tácita da sentença (CPC, art. 1.000).

2. Instituições financeiras, inclusive administradoras de cartão de crédito, submetem-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor (Súmulas 297 e 283/STJ).

3. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
e impõe indenização.

4. A cobrança indevida sem engano justificável acarreta repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, par. único).

5. Juros e correção monetária podem ser fixados ou ajustados de ofício por se tratarem de pedidos implícitos e matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.000, 1.012 § 3º, 85 §§ 2º e 11; CDC, arts. 3º § 2º, 6º VIII, 14, 42 par. único; CC, arts. 389 par. único, 406 § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 283, 539, 541; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21 out. 2020; STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27 nov. 2023; STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 6 mar. 2023; STJ, AgInt no AREsp 2.140.598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22 ago. 2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1012857-21.2024.8.26.0196, j. 15 abr. 2025; TJ-ES, Ap. Cív. 5000855-86.2021.8.08.0056, j. 30 abr. 2025; TJ-ES, Ap. Cív. 5000230-03.2022.8.08.0061, j. 16 jul. 2024; TJ-ES, Ap. Cív. 0005574-45.2018.8.08.0011, j. 13 out. 2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005979-79.2022.8.08.0035

APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA

APELADA: LEA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Senhor Presidente.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer (CPC, art. 1.000), considerada aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

A apelante cancelou administrativamente o débito discutido e removeu a restrição de crédito do nome da autora, providências que constituem cumprimento parcial de obrigação de fazer que lhe foi imposta na decisão liminar deferida e, posteriormente, ratificada na sentença.

O simples fato de a apelante ter suprimido o registro de débito, ato que decorre da própria liminar, não configura aceitação tácita da condenação.

Também não foi comprovado pagamento espontâneo da obrigação pecuniária – seja o valor arbitrado a título de danos morais, seja o montante da restituição do indébito em dobro – não havendo, portanto, ato inequívoco de aceitação da sentença.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
Está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se integralmente às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, por força do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/1990, consolidado no enunciado 297 do STJ, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E de acordo com a Súmula 283 do STJ as empresas administradoras de cartão de crédito enquadram-se no conceito de instituição financeira, sujeitando-se aos mesmos deveres de transparência, informação clara e responsabilidade objetiva pela adequada prestação dos serviços contratados.

A respeito:

EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - Pedido prejudicado - Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do apelo (art. 1.012, § 3º do CPC). AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de cartão de crédito - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada - Submissão das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor - Inteligência da Súmula 297 STJ - Capitalização de juros - Admissibilidade - Incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ - Juros abusivos - Não demonstração - As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações da Lei de Usura - Súmula nº 283 do Superior Tribunal de Justiça - Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e juros - Pagamento ao longo do relacionamento e não impugnação das despesas a título de compras - Abusividade não verificada em relação à taxa média de mercado - Recurso desprovido, majorada a honorária.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10128572120248260196 Franca, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 15/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025).

As provas reunidas comprovam que a apelada adquiriu produtos junto à loja Calçados Itapuã, no valor de R$ 279,70 (duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), contratando também um bilhete de seguro no importe de R$ 12,00 (doze reais), operação viabilizada mediante a contratação de cartão de crédito administrado pela apelante, sendo a compra parcelada em cinco vezes.

Entre novembro de 2019 e abril de 2020, efetuou pagamentos sucessivos das faturas mensais, nos valores de R$ 65,24 (sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), em dezembro de 2019, e R$ 62,83 (sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), nos meses subsequentes, tornando-se, assim, plenamente adimplente.

Não obstante, a apelante manteve lançado em seu sistema um débito de R$ 81,39 (oitenta e um reais e trinta e nove centavos) com vencimento em 05 de junho de 2020, o qual não foi reconhecido pela apelada e de forma indevida ensejou a inclusão de restrição de seu nome junto ao SERASA em 27 de setembro de 2020 (id. 11622558).

É incontroverso que a apelante não se desincumbiu de demonstrar a origem e a exigibilidade do suposto saldo devedor residual, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre faturas não quitadas, sem qualquer comprovação documental idônea.

Todavia, em matéria consumerista, vigora a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade do débito, o que não se verificou.

Acresça-se que a consumidora realizou pagamento indevido no valor de R$ 34,45 (trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), quantia debitada pela apelante sob a rubrica de encargos ou saldo residual não esclarecido, que veio a ser quitada pela apelada no contexto de pagamentos das faturas mensais, conforme se depreende dos comprovantes anexados.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no Recurso Especial nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Por força da modulação de efeitos aprovada no mesmo julgamento, tal entendimento é aplicável apenas às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão paradigmático, que se deu em 30/03/2021.

Como o pagamento indevido objeto da presente ação ocorreu em momento anterior, aplica-se a redação original do parágrafo único do art. 42 do CDC, que condiciona a devolução em dobro à inexistência de engano justificável, requisito não configurado nos autos, razão pela qual subsiste, de forma legítima, a condenação à repetição em dobro do indébito fixada na sentença.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de débito inexigível que culminou na inscrição indevida do nome da apelada em cadastro de restrição ao crédito, e tendo em vista que a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao consumidor é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), inequívoco é o dever de indenizar.

E está consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumido (
dano in re ipsa
) sendo suficiente, para sua caracterização, a demonstração da ilicitude do ato, independentemente de prova do abalo concreto.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve considerar que não há como se reparar efetivamente o sofrimento causado, devendo a quantia arbitrada apenas servir como forma de amenizar a dor experimentada e de desestimular condutas semelhantes, sempre com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Diante destas circunstâncias, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação é suficiente para reparar o dano moral sofrido pela apelada, sem gerar enriquecimento indevido e condizente com os valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica.

3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas.

4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.

5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda.

6. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5000855-86.2021.8.08.0056, DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 30/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes.

2. Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente.

3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça.

5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5000230-03.2022.8.08.0061, DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 16/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ.

3. Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante.

4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 0005574-45.2018.8.08.0011, DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 13/10/2023).

Noutra parte, por se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária pode ser analisada de ofício pelo julgador, independente de pedido ou de recurso da parte, de modo que sua aplicação, alteração ou modificação do termo inicial não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.

1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

Esclareça-se, a propósito, que o valor dos danos materiais deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

E tratando-se de relação contratual o valor da condenação por danos morais deve ser acrescido de juros de mora desde a data da citação pela taxa SELIC, com a dedução do percentual correspondente ao IPCA (CC, art. 406, § 1º), e corrigido monetariamente com base no IPCA a partir da data do arbitramento (CC, art. 389, parágrafo único) (STJ, AgInt no AREsp nº 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 22/8/2024).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)